Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737276-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA EDUARDA DE OLIVEIRA QUINTO DA SILVA D E S P A C H O Em que pese a informação de prolação de sentença na origem, julgando procedente o pedido, nota-se que referido provimento jurisdicional amparou-se na decisão de antecipação da tutela recursal, proferida no curso do presente agravo de instrumento, inclusive impugnada em agravo interno. Vislumbro, portanto, não haver perda superveniente do objeto recursal, impondo-se prosseguir no julgamento do mérito pelo Colegiado, a fim de que haja, se o caso, confirmação ou não da tutela provisória concedida monocraticamente. À Procuradoria de Justiça para prévia devida manifestação. Após, em conclusão para julgamento do mérito. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora